Tribunal: CARF
Processo: 13811.720068/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título de imposto complementar deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados no ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a confirmar a ocorrência do recolhimento no respectivo ano-calendário do imposto complementar deduzido na declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.720068/2012-58
ACÓRDÃO
2001-007.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ALICIA DE LA LUZ HUIDOBRO NAVARRETE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DEDUÇÃO
A
TÍTULO
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título de imposto complementar deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados no ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência do recolhimento no respectivo ano-
calendário do imposto complementar deduzido na declaração de ajuste
anual, ao teor da legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720068/2012-58
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/66):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 45 a 48, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-
calendário 2.008), apresentando a impugnação de fl. 2.
2. O lançamento em tela glosou parcialmente a dedução do imposto
complementar pleiteada na declaração de ajuste anual do IRPF/2.009 (ano-
calendário 2.008), no valor de R$ 6.277,12 (fls. 46, 47 e 55), apurando, ao
final, imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$ 6.277,12, multa de mora de
R$ 1.255,42 e juros de mora de R$ 1.595,64, calculados até 30/11/2.011.
3. Na impugnação apresentada à fl. 2, a contribuinte requer a concessão da
dedução do imposto complementar, no valor de R$ 68.301,63, concordando
com a glosa do valor remanescente (R$ 18,99), o que ensejou, inclusive, a
transferência desse débito incontroverso para outro processo (fls. 40 e 41). Para
embasar seu pleito, anexa os documentos de fls. 9 a 26.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Mantida a referida glosa, uma vez não constar dos autos nenhum elemento capaz
de ilidi-la, observando-se que os recolhimentos realizados a título de imposto
complementar somente poderão ser considerados como dedução na declaração
de ajuste anual, se efetuados no curso do ano-calendário em que os respectivos
rendimentos foram recebidos.
Cientificada da decisão, em 13/09/2019 (fls. 96), a contribuinte, em 30/09/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/58), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em apertada síntese, que os DARF emitidos foram calculados e recolhidos até o último
dia do mês subsequente ao vencimento e, por conseguinte, também declarados via regime de
competência. Requer ao final, a revisão da decisão recorrida, diante da forma como foi tratado o
imposto complementar levado ao ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/94.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 100), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720068/2012-58
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida a título de imposto complementar:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto complementar, no valor de
R$ 6.277,12, apurada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da glosa
operada, com especial destaque para o fato de que o imposto devido foi pago em no mês
subsequente ao do vencimento ocorrido em 12/2008, calhando na espécie a aplicação do regime
de competência sobre o recolhimento do imposto declarado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/66) e atendo-se às
informações contidas no lançamento fiscal (fls. 45/48), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em requerer a aplicação
do regime de competência em relação ao imposto complementar declarado, sendo certo que a
legislação de regência expressamente prevê que tanto a complementação do imposto quanto o
seu respectivo pagamento deverão ocorrer no curso do respectivo ano-calendário, até o último
dia útil do mês de dezembro, sendo o “recolhimento do imposto devido” e não data da apuração,
o núcleo da conduta fiscal a ser observada – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 64/65),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
I- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO COMPLEMENTAR
5. O lançamento combatido computou como dedução do imposto complementar
a importância de R$ 62.043,50 (fl. 46), correspondente à soma dos recolhimentos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720068/2012-58
4
efetuados, durante o ano-calendário 2.008, sob o código 0246 (imposto
complementar), conforme pesquisa “SINAL08”, à fl. 43.
6. A contribuinte, ao pleitear na peça impugnatória a concessão da dedução do
imposto complementar, no montante de R$ 68.301,63, desconsiderou o
recolhimento de imposto complementar efetuado em 30/01/2.008, na quantia de
R$ 3.389,00 (fl. 43), bem como computou o recolhimento efetuado a esse título,
em 30/01/2.009, no valor de R$ 9.647,13 (fls. 20 e 62).
7. Em consonância com o art. 113 do Regulamento do Imposto de Renda
consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), abaixo
reproduzido, que dispõe acerca do imposto complementar, somente poderão ser
considerados na declaração de ajuste anual, a título de dedução de imposto
complementar (código de recolhimento 0246), os recolhimentos realizados
dentro do ano-calendário em que os respectivos rendimentos foram recebidos.
“Art. 113. Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios, estabelecidos neste
Decreto, fica facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-
calendário, complementação do imposto que for devido, sobre os
rendimentos recebidos (Lei no 8.383, de 1.991, art. 7o)” (grifo nosso)
8. A Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2.001, em seus artigos 25 e 58,
também traz a informação no sentido de que o recolhimento complementar pode
ser efetuado dentro do ano-calendário, até o último dia útil de dezembro,
conforme transcrição a seguir:
IN SRF no 15/2.001
“Art. 25. É facultado ao contribuinte antecipar o imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual mediante o recolhimento complementar do
imposto.
§ 1o O recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o
último dia útil do mês de dezembro.
............
Art. 58. O pagamento ou recolhimento do imposto deve ser efetuado nos
seguintes prazos e condições:
I - o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho
assalariado, pagos por pessoa física ou jurídica, e demais rendimentos
recebidos por pessoa física pagos por pessoa jurídica, deve ser recolhido
até o terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato
gerador;
II - o imposto a título de recolhimento mensal (carnê-leão) deve ser pago
até o último dia útil do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos;
III - o recolhimento complementar pode ser efetuado no curso do ano-
calendário, até o último dia útil do mês de dezembro;” (grifos nossos)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720068/2012-58
5
9. Há que se ressaltar, ainda, que efetuar o recolhimento a título de imposto
complementar é uma opção do contribuinte, mas que, se a utiliza, deve efetuar
o recolhimento dentro do ano-calendário em que os respectivos rendimentos
foram recebidos.
Destarte, uma vez constatada a ocorrência de compensação indevida do imposto
complementar declarado – porquanto recolhido após o último dia útil de dezembro do ano de
2008, em latente desalinho com a legislação de regência (art. 113 do RIR/99 e arts. 25 e 58 da IN
SRF no 15/2001) – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Cabe salientar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias,
eis que a Recorrente promoveu no ano-calendário subsequente o recolhimento parcial a título de
imposto complementar do ano-calendário de 2008 (período de apuração 31/12/2008), ao teor da
guia DARF acostada (fls. 20 e 83), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o
crédito tributário quando a liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original